Tribunal: TJDFT
Processo: 0706654-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Número do processo: 0706654-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: E.H.B.C. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF, na ação de conhecimento no 0701475-26.2020.8.07.0018, proposta em desfavor do E.H.B.C. A decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que o requerido efetue a matrícula da parte autora em creche de ensino infantil da rede pública ou conveniada. (ID 59303827). Nesta sede, o DF insurge-se diante da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. Aduz que a decisão deixa de observar o princípio da isonomia (artigo 5o, CF), na medida em que diferencia a parte requerente dos demais interessados que, para conseguirem a matrícula, sujeitam-se às regras e aos requisitos exigidos pela Administração. Em antecipação da tutela pede a atribuição de efeito suspensivo, para que a matrícula seja feita respeitando a fila de espera e, no mérito, o provimento do recurso. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Sem preparo por força de isenção legal. Segundo o artigo 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. A possibilidade de concessão de tutela provisória para assegurar matrícula em creche, a despeito do direito individual de acesso à educação, encontra limites na necessidade de tratamento isonômico entre todos interessados. Neste sentido, é a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DE VAGA. OBSERVÂNCIA. LISTA DE ESPERA. [...] No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de ‘lista de espera’ para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 20160020345940AGI, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/01/17). É certo que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96, art. 4o, IV) asseguram o atendimento de crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da rede pública. No entanto, o direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula em creche da rede pública. Havendo lista de espera, a intervenção judicial pretendida implicaria desrespeito à ordem de classificação e violação ao princípio da isonomia. Além disto, não há qualquer indicativo de que o recorrente tenha sido preterido ou que a Administração tenha atuado de forma irregular no seu caso. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão, até o julgamento de mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). À Procuradoria de Justiça, para manifestação (art. 1.019, III, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator